Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-32.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso inominado. Fornecimento de água. Hidrômetro compartilhado. Responsabilidade pelo consumo proporcional. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de débitos de fornecimento de água decorrentes de abastecimento compartilhado entre as partes e um terceiro vizinho.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) cerceamento de defesa por não terem sido ouvidas as testemunhas ou invertido o ônus da prova; (ii) responsabilidade do réu pelo consumo proporcional de água no período em que o abastecimento era compartilhado, antes da instalação de hidrômetro exclusivo no lote do réu.
III. Razões de decidir
3. No âmbito da Lei 9.099/1995, “[a]s testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado.”
4. O autor não levou testemunhas à audiência nem observou o prazo concedido para arrolar as testemunhas que pretendia ouvir. Além disso, o feito encontra-se devidamente instruído e permite o julgamento do mérito. Preliminar rejeitada.
5. O acervo probatório indica que as partes detêm a titularidade de frações equivalentes de um mesmo lote, atendidas por um único hidrômetro. Somente em 30/1/2024 foi instalado hidrômetro individual na porção ocupada pelo réu, circunstância que reforça a conclusão de que, no período anterior, o fornecimento de água se dava de forma não individualizada.
6. Se o próprio autor reconhece que o fornecimento de água por um único hidrômetro atendia ao autor, ao réu e a um terceiro vizinho, ao réu incumbe responder por 1/3 do valor total débito.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido para condenar o recorrido a pagar, diretamente à CAESB, 1/3 (um terço) do valor atualizado constante da certidão de débitos (competências de 7/2018 a 1/2022), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.